Tribunal: TJDFT
Processo: 0756062-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado quanto à indenização por danos materiais. Acrescenta que não possui legitimidade para restaurar milhas e que os danos tiveram origem na remarcação dos voos pela corré GOL.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Não há omissão no julgado que deixou claro que a origem dos danos foi do vício de informação da embargante, que impediu o embarque dos autores por exigir indevidamente apresentação do certificado de vacina de febre amarela. Dessa forma, não há que se falar em imposição de penalidade à corré. Ademais, na eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer, poderá haver conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.